Tribunal: TJPA
Processo: 0006809-75.2016.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006809-75.2016.8.14.0035

RECORRENTE: DANIELSON DOS SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que o pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. A imputação refere-se à prática de homicídio qualificado, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivo torpe. A Defesa requereu pela impronúncia por ausência de indícios de autoria e materialidade, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras imputadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP para a manutenção da pronúncia; (ii) verificar se é possível o afastamento das qualificadoras nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia fundamenta-se na presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sendo prescindível certeza quanto à responsabilidade penal, conforme estabelece o art. 413 do CPP.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo exame cadavérico constante dos autos, e os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais, que identificam o recorrente como o autor.

O princípio do
in dubio pro societate
prevalece nesta etapa procedimental, justificando o envio do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri diante da plausibilidade da acusação.

A exclusão de qualificadoras somente é admitida na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou juridicamente incabíveis, o que não se verifica no caso concreto.

O pedido de afastamento das qualificadoras demandaria incursão no mérito probatório, providência vedada ao juízo de pronúncia, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou incabíveis, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Prevalece, na fase de pronúncia, o princípio do
in dubio pro societate
, que orienta o juízo de admissibilidade da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.06.2017, DJe 26.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
DANIELSON DOS SANTOS FERREIRA,
contra
decisum
(ID – 25748427) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal.

Segundo narra a denúncia (ID – 25748360), em síntese, no dia 08 de julho de 2014, por volta das 21h30min, no interior do Bar Açaí, localizado na a Almir Ribeiro Carvalho, n° 67, bairro Perpetuo Socorro em Óbidos-PA, o denunciado Danielson dos Santos Pereira, de posse de uma arma branca, tipo punhal, veio por de trás da vítima Wanderson Capucho dos Santos, alcunha "Guinho" - enquanto este jogava bilhar com Julio Silva Sousa -, e desferiu um golpe de arma branca nas costas dele, vindo a óbito logo em seguida no local dos fatos.

Irresignado, interpôs o presente recurso (ID - 25748433) requer impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras.

Em contrarrazões (ID - 25748437), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça (ID – 26047575), do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Primeiramente, o recorrente pugnou pela impronúncia, alegando ausentes indícios suficientes de autoria e materialidade em relação à prática da conduta criminosa.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados por meio do exame cadavérico (ID – 29154431 – pág. 31/33).

Quanto aos indícios de autoria restaram esclarecidos por meio dos depoimentos de Manoel Bonifácio Galúcio Capucho (ID – 25748416) e Júlio Silva Sousa (ID – 25748394, 25748395 e 25748396) que apontaram a autoria.

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Ademais, o recorrente pugnou pela exclusão das qualificadoras de motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Vale salientar que a exclusão da qualificadora, não cabe neste momento processual, posto que o Juízo de pronúncia não possui competência para analisar as provas fáticas quanto ao seu mérito, cabendo ao conselho de sentença análise acurada dos fatos.

Outrossim, somente seria possível o pleiteado decote das qualificadoras por ocasião do Juízo de pronúncia, se sua ausência fosse verificada de forma irrefutável, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. No entanto, essa situação não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes.
2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém – PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 27/05/2025